Tribunal: TJES
Processo: 5007236-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007236-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PORTO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FALHA
NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

I - A
responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

II -
O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada cabe à instituição financeira, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061.

III -
No caso concreto, o banco apresentou documentos que atestam a validade da contratação, incluindo
cédula de crédito bancário
, selfie do consumidor, geolocalização e comprovante de crédito na conta do demandante, afastando indícios de fraude e demonstrando a regularidade da contratação.

IV -
A assinatura eletrônica, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de outros meios de autenticação, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020.

V -
Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem fraude, não há defeito na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores ou a indenização por danos morais.

VI - A
pesar de ter a recorrente se limitado a alegar alto índice de juros
cobrados
, não encontro qualquer elemento
nos autos
a ilidir o excerto sen
tencial de que “
suposta abusividade dos juros e taxas pactuadas devem ser examinadas caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado, o que não restou evidenciado nos autos”.

VII – Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007236-50.2023.8.08.0021

A
PELANTE
:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PORTO

APELAD
O
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

J
U
IZ
: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PORTO

contra
sentença proferida pelo Juízo de
Guarapari
–
Comarca da Capital - 2ª
Vara
Cível
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
.

Em suas razões recursais arguiu
a apelante que “
Não foi enviado a apelante o contrato de empréstimo. Desta forma, como sendo a consumidora a parte vulnerável, a inversão do ônus da prova é medida cabível ao presente caso, ou seja, o Banco apelado que deveria comprovar a concretização do negócio jurídico”.

Prossegue com a argumentação de que
“as supostas conversas realizadas entre a requerente e o banco as quais foram demonstradas na página 3 e 4 do referido documento não existiram, a re querente não teve acesso ao contrato para verificar se a concretização se deu da forma assustada na proposta”,
bem como que
“A má-fé na contratação trouxe para a apelante um alto índice de juros, visto que, a taxa de juros mensal corresponde a 2,33% superando o valor estipulado pelo INSS”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. D
ispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo C. STJ, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no
TEMA
1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pel
a
apela
nte

visando
a

revisão do contrato de empréstimo consignado
incidente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação da instituição bancária à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a alegação de que
teria sido vítima de fraude, eis que não teria celebrado a avença
nos termos em que efetivadas
as
respectivas
cobranças
.

Destarte, conquanto alegue a
ir
regularidade da contrataç
ão
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à lisura da contratação e
d
a

autenticidade das subscrições inseridas
.
É o que se extrai ao observar que ta
l
contrato,
firmado em ambiente virtual
,
cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento d
a
demandante/
apela
nte
,
encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação d
a

consumidor
a
, bem como de sua identificação facial,
com registro
de data e hora, além de geolocalização, seguida d
a

confirmação de que de fato, contratara com a
instituição
e nos moldes nele consignados
.

Tal conclusão é amparada, sobretudo, na
apresentação, pelo fornecedor/apela
do

d
a Cédula de Crédito Banc
á
rio de Empréstimo Consignado, Dossiê probatório de Contratação Digital, além de TED de liberação da operação de crédito
,
cuja conta bancária favorecida é de titularidade do própri
a
recorr
ente
,
a comprovar, portanto, a
validade da subscrição e, via de consequência, a existência da contratação.

Referidas circunstâncias ganha
m
especial destaque no caso dos autos pois, conquanto a avença não seja dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
encontra-se acompanhada de outros
meios
que atestam a sua
autoria e integridade, o que é admitido
pelo artigo
4º,
inciso II,
da Lei 14063/20.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Mútuo exigível –
Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora – Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório,
bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
– AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial,
a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.

(...)
(
TJDF
. Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo
, muito embora alegue
que a
contratação
não se dera nos moldes em que realizadas as cobranças
,
o
consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Importante consignar que a despeito de ter a instituição financeira recorrida colacionado documentação que não se relaciona com a presente lide, trata-se de documentação excedente e não exclusiva.

Aliás, a alegação de que o número de telefone no qual teria sido efetivadas as negociações não pertenceria à apelante, além de não se constatar no feito, ainda que assim não fosse, não seria suficiente à procedência da pretensão exordial, eis que os demais elementos de prova se mostram idôneos a atestar a regularidade da contratação debatida, conforme já explanado, não h
avendo, portanto,
defeito na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores ou a indenização por danos morais.

Por fim, apesar de ter a recorrente se limitado a alegar alto índice de juros
cobrados
, não encontro qualquer elemento
nos autos
a ilidir o excerto sentencial de que
“
suposta abusividade dos juros e taxas pactuadas devem ser examinadas caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado, o que não restou evidenciado nos autos”.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso
,

oportunidade
na qual

majoro a verba honorária para
1
1
% (
onze
por cento)
, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.